Tribunal: TJSP
Processo: 0011023-83.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a peça inicial e julgou extinta a pena de multa imposta ao executado – Insurgência do parquet – Pedido de reforma da sentença e determinação do prosseguimento da execução da pena de multa – Multa que, embora figure como dívida de valor, possui natureza de pena, em retribuição ao crime praticado, à luz do art. 5o, inciso XLVI, alínea c, da Constituição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a peça inicial e julgou extinta a pena de multa imposta ao executado – Insurgência do parquet – Pedido de reforma da sentença e determinação do prosseguimento da execução da pena de multa – Multa que, embora figure como dívida de valor, possui natureza de pena, em retribuição ao crime praticado, à luz do art. 5o, inciso XLVI, alínea c, da Constituição Federal – Consideração do que restou decidido pelo E. STF quando do julgamento da ADI 3.150 – Lei Estadual 14.272/10 que tem por destinatário o órgão fazendário, não se aplicando às execuções criminais – Precedentes.
Agravo provido, para cassar a r. decisão, determinando o recebimento da petição inicial e o prosseguimento da Execução, nos termos requeridos pelo Ministério Público.